Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-44.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000457-44.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. NEGATIVA DE CRÉDITO. EQUIPARAÇÃO A CADASTROS RESTRITIVOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO
.

1 - Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação, reformando sentença de improcedência para declarar a inexigibilidade de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da ausência de prévia comunicação ao consumidor acerca da inserção de seus dados em sistema que influencia a concessão de crédito.

2 - A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da anotação no SCR sem notificação prévia e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as informações prestadas ao SISBACEN equiparam-se, em seus efeitos, aos registros em cadastros restritivos de crédito quando aptas a impactar a capacidade creditícia do consumidor, sendo devida a indenização por dano moral quando ausente a prévia ciência. Demonstrada a falha no dever de informação e inexistindo elementos que afastem o dano, mantém-se integralmente a decisão agravada, inclusive quanto ao quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do 2º Grau

Titularidade em Provimento

Relator